Tribunal: TJSP
Processo: 1011195-60.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Desnecessária prova pericial para solução da lide. Documentos essenciais à composição da lide que estão todos nos autos.
3.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Desnecessária prova pericial para solução da lide. Documentos essenciais à composição da lide que estão todos nos autos.
3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Tabela Price. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade.
6. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a prestação dos serviços. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Não demonstrada, no caso concreto, a efetiva prestação dos serviços. Inexigibilidade dos débitos reconhecida.
7. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor das tarifas de registro e avaliação do bem da base de cálculo do tributo.
8. Repetição em dobro. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. Repetição simples do montante cobrado indevidamente.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174987
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011195-60.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante EDVANIA
PORTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011195-60.2018.8.26.0510 -Voto no 224
2
VOTO No 224
APELAÇÃO No 1011195-60.2018.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro 2o Vara Cível do Foro de Rio Claro
APELANTE: Edvania Porto da Silva
APELADO: Banco Bradesco Financiamentos S/A
MM. JUIZ(a) DE DIREITO: Dr(a). Joelis Fonseca
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência.
Insurgência da parte autora.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de
demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Desnecessária prova pericial para solução da lide. Documentos
essenciais à composição da lide que estão todos nos autos.
3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros
anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar
capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Tabela Price. Legalidade da utilização do sistema de
amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação
contratual. Admissibilidade.
6. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem.
Possibilidade desde que comprovada a prestação dos serviços.
Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado
sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Não
demonstrada, no caso concreto, a efetiva prestação dos serviços.
Inexigibilidade dos débitos reconhecida.
7. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF,
considerando a exclusão do valor das tarifas de registro e
avaliação do bem da base de cálculo do tributo.
8.
Repetição
em
dobro.
Inadmissibilidade. Ausência de
comprovação de má-fé da instituição financeira. Repetição simples
do montante cobrado indevidamente.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a fls.
83/86, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário cumulada com
repetição de indébito e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, observada a gratuidade
processual deferida à autora.
No recurso apresentado, a apelante, autora, pede a reforma da
sentença. Sustenta, em síntese, (i) a aplicação do Código do Consumidor ao caso em questão e
a inversão do ônus da prova; (ii) a impossibilidade da capitalização de juros e da utilização da
tabela Price, sendo necessária a revisão do contrato; (iii) a taxa de juros remuneratórios deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011195-60.2018.8.26.0510 -Voto no 224
3
ser limitada à taxa média do mercado (iv) a abusividade das claúsulas contratuais referentes à
cobrança de tarifa de avaliação do bem (R$ 425,00), tarifa de cadastro (R$ 595,00), tarifa de
registro do contrato (R$ 120,03); (v) faz jus ao recálculo do IOF e das prestações, bem como a
restituição em dobro do valor apurado. Por fim, requer o retorno dos autos ao juízo a quo para
realização de perícia contábil, bem como o provimento do recurso para declarar a abusividade
das cobranças impugnadas, bem como o recálculo das prestações e a repetição em dobro do
indébito.
O recurso é tempestivo e se encontra isento de preparo por ser a
apelante beneficiária da gratuidade processual (fls. 26/27).
Contrarrazões a fls. 107/125.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça,
aplica-se, ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.
A aplicação da legislação consumerista, todavia, não significa
conceder tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis
aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado a respeito da questão.
Pois bem.
Colhe-se da cédula de crédito bancário a fls. 55/62 que a apelante, em
17/11/2017, contratou crédito no valor total de R$ 23.829,96, a ser pago em 48 parcelas de R$
697,44, com aplicação de juros remuneratórios de 1,86% ao mês e 24,81% ao ano.
DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
Desde já, cabe afastar a alegação de necessidade de realização de
perícia contábil a qual se prende a apelante.
A questão controvertida ora apreciada pode ser solucionada com base
nos elementos dos autos e na legislação pertinente, independentemente da realização da prova
pericial, revelando-se dispensável a dilação probatória para a solução das questões debatidas.
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011195-60.2018.8.26.0510 -Voto no 224
4
Tratando-se de cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931,
de 02/08/2004, no que se refere ao alegado anatocismo, imperativo reconhecer que o inciso I,
do § 1o, do artigo 28, da mesma lei, admite expressamente a capitalização de juros.
Ademais, a questão ligada à cobrança de juros capitalizados é pacífica
na jurisprudência, conforme entendimento cristalizado em súmulas do STJ:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Note-se que, no caso, os juros foram pactuados pelas partes e estão
estampados no contrato, com a previsão de possibilidade de capitalização, como se observa de
fls. 62 (item V Encargos Remuneratórios), uma vez que a taxa anual (24,81%) é superior ao
duodécuplo da mensal (1,86%).
A fixação do percentual de remuneração das instituições financeiras
não se subordina à Lei da Usura, nem se submete ao limite constitucional do artigo 192, § 3o,
como tem decidido reiteradamente a jurisprudência, consolidada no enunciado no 596 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o entendimento segundo o qual “as
disposições do Decreto 22626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Os contratos bancários envolvem, de algum modo, a capitalização dos
juros. Todavia, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade nessa operação. Como as
instituições financeiras não estão subordinadas à Lei da Usura, estão autorizadas a fixar taxas
de juros acima dos limites de 12% ao ano e modo diverso de contagem de juros, em especial,
se as fórmulas capitalizadas são também adotadas na remuneração ofertada na captação de
recursos no mercado.
Ressalte-se que as instituições financeiras estão subordinadas à
legislação especial, que atribui ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central o poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011195-60.2018.8.26.0510 -Voto no 224
5
de regular e disciplinar as operações financeiras.
DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
Além disso, a interpretação do enunciado no 530 da Súmula da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que o juiz deve ajustar a taxa de
juros à média do mercado somente se não houver instrumento assinado pelo devedor definindo
a taxa ajustada entre as partes. Desse modo, além de não se verificar abusividade na taxa de
juros contratada (1,86% a.m.), que não ultrapassa média das taxas praticadas pelo mercado na
data da contratação, deve-se priorizar a livre pactuação da taxa estampada na Cédula de
Crédito Bancário a fls. 61/62.
DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE
De mais a mais, nada há de ilegal na utilização da Tabela Price,
sistema de amortização comumente utilizado em financiamentos como o em questão, e que,
por si só, não gera a evocada capitalização como argumentado, apenas prevendo um plano de
amortização da dívida em prestações fixas, iguais, sucessivas, cujo valor se destina ao
pagamento de juros e fração do capital.
Assim sendo, não se justifica a pretendida substituição do plano de
amortização, após a formalização da avença, e sob o argumento de que não consta do contrato
o nome do método utilizado para chegar ao valor e quantidade das prestações assumidas, até
porque em tal sistema não são incorporados ao saldo devedor remanescente os juros vencidos,
o que elide qualquer ilegalidade deste plano de pagamento da dívida por suposta utilização de
capitalização composta de juros.
DA TARIFA DE CADASTRO E IOF
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro e IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras), sedimentou-se entendimento pelo Superior Tribunal de
Justiça, uniformizado em âmbito nacional e pela sistemática dos recursos repetitivos, que:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
RECURSOS
REPETITIVOS.
CPC,
ART.
543-C.
TARIFAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011195-60.2018.8.26.0510 -Voto no 224
6
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO
PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE
(...) 2o Tese - Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
(REsp n. 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a
Seção, j. 28-08-2013, STJ grifado)
Ademais, conforme entendimento sumulado (Enunciado no 566 da
Súmula da jurisprudência do STJ) a cobrança da tarifa de cadastro é válida:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
A finalidade do encargo é remunerar o tratamento de informações
necessárias ao início do relacionamento com a instituição financeira, bem como custear as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011195-60.2018.8.26.0510 -Voto no 224
7
pesquisas junto aos serviços de proteção ao crédito.
Na hipótese dos autos, a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$
595,00, prevista no contrato firmado em 17/11/2017, foi cobrada de maneira regular, pois a
consumidora não demonstrou já ter suportado anteriormente essa mesma tarifa em transações
com a instituição financeira, razão pela qual deve ser mantida.
DAS
TARIFAS
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM
No que concerne à cobrança de tarifas de registro do contrato e de
avaliação do bem, foi firmada tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de
recurso repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3.Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ, REsp no 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018 grifado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011195-60.2018.8.26.0510 -Voto no 224
8
Dessa maneira, apesar de expressamente contratada, deve ser
comprovada a efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira, de modo a justificar
sua cobrança, em valor razoável, conforme entendimento extraído do corpo do referido
acórdão.
O instrumento particular celebrado entre as partes (fls. 61/62)
efetivamente previu a cobrança das tarifas relativas ao registro de contrato (R$ 120,03) e
avaliação do bem (R$ 425,00).
Contudo, a cobrança da tarifa de avaliação do bem e de registro de
contrato não se mostrou regular, pois não há nos autos comprovação da efetiva prestação dos
serviços.
Era preciso que fosse juntado aos autos laudo da vistoria do veículo,
com data e detalhes da avaliação do bem objeto da garantia contratual. Tal documento inexiste
nos autos, de modo que de fato a cobrança da respectiva tarifa, conforme entendimento acima
exposto é mesmo abusiva. Do mesmo modo, nada veio aos autos para comprovar que o órgão
de trânsito foi comunicado da avença a fim de constar no documento do veículo o gravame de
alienação fiduciária, sendo portanto irregular a cobrança da tarifa de registo do contrato.
DO RECÁLCULO DO IOF
Cumpre observar que, ainda que o julgamento do Recurso Repetitivo
REsp 1.251.331-RS tenha consolidado o entendimento de que é legítima a previsão contratual
em que se convenciona o pagamento de IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, na hipótese dos autos, considerando a alteração da base de cálculo do tributo com a
exclusão das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, é admissível o recálculo do
IOF. Confira-se:
AÇÃO
REVISIONAL.
Cédula
de
crédito
bancário
-
Financiamento de veículo. TARIFA. AVALIAÇÃO DE BENS.
Entendimento consolidado pelo C. STJ no Resp. 1.578.553/SP
de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da
cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço
efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade
de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de
comprovação do serviço prestado. Sentença mantida. SEGURO.
Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011195-60.2018.8.26.0510 -Voto no 224
9
12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Cobrança
afastada. Sentença mantida. IOF. Legalidade da cobrança.
Admissível o recálculo do tributo considerando a exclusão
de encargos do montante financiado. Sentença mantida.
RESTITUIÇÃO. Admissibilidade. Cobrança de tarifa de
avaliação do bem, bem como seguro que se comprovaram
abusivas. Restituição simples. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação no 1000766-58.2018.8.26.0405; rel. Fernando
Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito Privado; j. 13/11/2019)
grifo nosso.
DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Por fim, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser
feita da forma simples, e não em dobro, observando-se que a obtenção da repetição do indébito
em dobro depende da presença de má-fé, dolo ou malícia por parte da instituição financeira, o
que não se verificou, porquanto não haver ilegalidade na cobrança das tarifas ora excluídas,
enquadrando-se a hipótese em “engano justificável”, exceção prevista no parágrafo único do
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente
não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo
de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Frise ainda, que o fato da casa bancária não ter acostado aos autos
documentos relativos à avaliação do veículo financiado e registro do contrato não significa,
necessariamente, que não os tenha providenciado.
Em resumo, à vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença
exarada para julgar parcialmente procedente o pleito formulado na exordial para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011195-60.2018.8.26.0510 -Voto no 224
10
devolução do valor de R$ 545,03, cobrados a título de tarifa de registro de contrato (R$
120,03) e avaliação do bem (R$ 425,00), além do IOF que sobre ele incidiu,
proporcionalmente, na forma simples.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar a
ação procedente em parte e afastar a cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 120,03) e
avaliação do bem (R$ 425,00), além do IOF que incidiu sobre os respectivos valores, que
deverão ser devolvidos de forma simples, com atualização monetária contada da data do
desembolso, calculada pela Tabela Prática desta Corte até a citação, quando passarão a incidir
juros de mora.
Finalmente, em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas
processuais serão repartidas entre as partes litigantes, condenadas, também, ao pagamento de
honorários advocatícios, na seguinte forma: a) arcará a parte autora com o pagamento de 10%
sobre o valor da causa e b) arcará a parte ré com o pagamento de R$ 500,00. Observar-se-á,
com relação ao adimplemento da parte autora, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator